Tribunal: TJDFT
Processo: 0712882-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. VEÍCULO ENCONTRADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO UM DIA ANTES DO PRAZO LIMITE DE ENTREGA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a a restituir a quantia de R$1.000,00 (um mil reais), bem como a pagar ao autor, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Em suas razões, suscita preliminar de incompetência territorial e apresenta impugnação ao pedido de gratuidade judiciária do autor. No mérito, defende que foram cumpridas integralmente as obrigações contratuais por parte da recorrente, sendo unilateral a rescisão contratual. Ademais, alega que os danos morais são hipotéticos, não sendo devida a reparação. Contrarrazões apresentadas (ID 55359244).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 55359240.
3. Preliminar de incompetência territorial. Dispõe o Artigo 101, I do CDC que: Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor. Portanto, uma vez que se trata de relação consumerista, devem prevalecer as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, sendo o competente o Juízo do foro do domicílio do consumidor sobre a eleição do foro eleito previsto no contrato. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.
4. Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade formulado pelo autor, tenho que não há interesse recursal, uma vez que a parte requerente não recorreu da sentença proferida e que, no primeiro grau não há incidência de custas processuais nos procedimentos regidos pela Lei 9099/95.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6. Analisando a síntese dos fatos, narra o autor que m 16/01/2023, celebrou um contrato de transporte com a empresa ré para mover o veículo (GM/CRUZE, placa PBK2204, ano 2018) de Brasília/DF para João Pessoa/PB, ao custo de R$1.970,00 (mil novecentos e setenta reais), tendo sido pago metade desse valor (R$ 985,00) por meio de PIX em 16/01/2023. Ademais, alega ter recebido a garantia de que o contrato de transporte seria cumprido em até 10 dias, a partir do embarque do veículo, previsto para 17/01/2023 ou 19/01/2023, sendo em qualquer uma dessas datas de embarque, o veículo deveria chegar ao destino até 01/02/2023. Entretanto, em 31/01/2023 foi informado pela empresa ré de que seu veículo foi embarcado no caminhão cegonha em 18/01/2023, com destino a Belo Horizonte/MG, e que ficou parado no local por 14 dias devido a um defeito mecânico e que a partir desse ponto, o veículo seguiria para o destino final: Paraíba/PB. Por conseguinte, o autor optou por rescindir o contrato em 31/01/2023, solicitando a devolução do veículo no local de origem, Brasília/DF, com a promessa de reembolso do valor pago antecipadamente (R$985,00) devido ao atraso evidenciado. Esclarece que o veículo chegou em Brasília/DF em 02/02/2023, mas que os valores pagos não foram restituídos.
7. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
8. Com relação ao integral cumprimento das obrigações contratuais e da rescisão unilateral, razão não assiste a recorrente. Compulsando os autos, verifica-se por meio das conversas travadas pelas partes, no aplicativo WhatsApp (ID 55359219), que no dia 31/01/2023, dia anterior ao prazo limite de entrega no carro no destino contratado, o veículo se encontrava no Belo Horizonte – MG, onde já permanecia por dias, devido a um problema mecânico no caminhão da empresa recorrente que o transportava. Deste modo, tendo em vista que restava apenas um dia para o prazo limite de entrega e o veículo encontrava-se em outra unidade da federação, a cerca de 2.000 quilômetros de distância, constitui esta, causa determinante para a rescisão contratual do autor.
9. Não obstante, apesar da cláusula contratual (55357432 - Pág. 3) que prevê a possibilidade de atraso de até sete dias, essa condição poderia surgir devido a eventos imprevisíveis. Todavia, o problema mecânico observado no veículo da empresa recorrente, especialmente considerando sua atuação no setor de transporte, onde a constante verificação da mecânica dos veículos é essencial, constitui-se como fortuito interno, não se tratando assim de uma causa excludente responsabilidade. Desta maneira, é inevitável reconhecer a deficiência na prestação do serviço de transporte oferecido pela empresa ré. Nesse contexto, não se trata de uma rescisão unilateral, e sim de uma consequência dos eventos ocorridos até aquele momento.
10. Ademais, as comunicações entre as partes (ID 55359219) evidenciam que o autor procurava, regularmente, informações sobre seu veículo, recebendo breves atualizações de que o carro estava em Belo Horizonte/MG. Apesar da alegação da recorrente de que prestou o serviço e que retornou o veículo à origem (Brasília/DF) por vontade irrazoável do autor, um funcionário da empresa admitiu que o automóvel chegaria a João Pessoa após 01/02/2023, mas que a empresa aplicaria um desconto no valor final do pagamento devido pelo requerente (ID 55359219 - Pág. 2). Sendo assim, observa-se que o atraso confirmado pela recorrente foi o motivo para a solicitação de rescisão do contrato apresentada pelo recorrido, não havendo assim o que se discutir em relação a um possível inadimplemento, meramente provável. Em vista disso, a restituição do valor de R$1.000,00 (mil reais), pago pelo autor conforme comprovante do ID 55359225, é medida que se impõe.
11. No tocante aos danos morais, insta esclarecer, que os mesmos são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pelo recorrido, que se viu em uma situação de extremo desconforto e desespero ao considerar a possibilidade de ter seu veículo roubado, mencionando acionar as autoridades, visto que seu veículo se encontrava em posse da ré há quatorze dias, estando presente todos os requisitos para a sua devida reparação.
12. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter pedagógico, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
13. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.